Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM APELAÇÃO CÍVEL AINDA NÃO ENCAMINHADA AO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. LIMITAÇÃO DA DISCUSSÃO.
1. Incabível a discussão sobre o mérito da ação em procedimento que busca tão somente a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.